Tribunal: TJDFT
Processo: 0754970-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754970-88.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA PAULA DE CARVALHO SILVA D E S P A C H O Cuida-se, na origem de Ação Indenizatória ajuizada por ANA PAULA DE CARVALHO SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, fundada em suposto erro médico após seu parto realizado na Casa de Parto de São Sebastião, em 24/08/2020. Após sentença condenatória desfavorável, a Fazenda Pública apelou no ID 45844638 - Pág. 1/22. Contrarrazões no ID 45844644, oportunidade em que a apelada/autora suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Pois bem. Ao compulsar os autos, verifica-se que as razões de apelação do Distrito Federal estão totalmente divorciadas da realidade fática da lide, uma vez que fundamenta que “não se vislumbra qualquer omissão específica imputável ao Estado, justamente porque o dever de manutenção das celas deve ser analisado com temperamentos, sob pena de converter o Estado em garantidor universal de todos os incidentes e acidentes ocorridos no interior da unidade de internação”. (ID 45844638 - Pág. 13) Igualmente, questiona os danos morais “de R$100.000,00 (cem mil reais) fixados na sentença” e junta jurisprudência sobre responsabilidade advinda pelo óbito de preso, situação que não se conexa ao caso em voga. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal (apelante) para se manifestar sob a preliminar de não conhecimento do seu recurso, observando-se o prazo em dobro (art.183 CPC). Após, remetam-se os autos à i. Procuradoria de Justiça para o seu respectivo parecer, considerando a ampla manifestação do Ministério Público na origem. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator